Tribunal: TJDFT
Processo: 0740401-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0740401-28.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA LUCIA MARTINS DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. INSUFICIENTE. INOCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO. 1. Não há nulidade em decisões sucintamente fundamentadas, quando são apreciadas as matérias deduzidas pelos litigantes. Precedentes. 2. No caso concreto, a impugnação apresentada pelo agravante na origem não contém detalhamento suficiente para evidenciar a existência de erro nos cálculos elaborados pela contadoria judicial. Assim, a fundamentação da decisão agravada, embora sucinta, é suficiente para resolução da questão. No mais, ao acolher os cálculos da contadoria e homologá-los, por consequência lógica, entende-se que a impugnação foi rejeitada. 3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, inciso II, e §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que não houve inovação recursal, uma vez que a incorreção da aplicação dos índices de juros nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial já havia sido suscitada anteriormente. Afirma que os cálculos configuraram anatocismo, pois a Contadoria não informou, separadamente, os juros da poupança e a Selic, prejudicando a defesa do recorrente, com ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa; c) artigo 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, e 884 do Código Civil, argumentando a ilegalidade e inconstitucionalidade da referida norma, pois possibilita a incidência da SELIC sobre o valor consolidado correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, permitindo o anatocismo e o enriquecimento sem causa da recorrida. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, 884 do Código Civil, 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, e 3o da Emenda Constitucional 113/2021. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso II, e §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 1.924.502/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante à suposta ofensa aos artigos 9o e 10, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). O recurso ainda não deve lograr êxito quanto à alegada transgressão ao artigo 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, uma vez que o STJ firmou o entendimento de que “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que sua missão é a de uniformizar a interpretação das leis federais, nos termos do art. 105 da Constituição Federal, não sendo sua atribuição constitucional apreciar normas infralegais, tais como resoluções, portarias, regimentos internos, regulamentos, que não se enquadram no conceito de lei federal” (AgInt no AREsp n. 2.154.276/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). Tampouco reúne condições de transitar o apelo no que se refere ao aludido malferimento ao artigo 884 do Código Civil, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Incidem no caso as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem, nada obstante a oposição de embargos de declaração” (AgInt no REsp n. 2.106.078/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na aventada afronta aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, 884 do Código Civil, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta” (ARE 1364361 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-08-2024 PUBLIC 22-08-2024). Igualmente, não dá azo ao seguimento do apelo extremo o apontado vilipêndio aos artigos 5o, inciso XXXV, da CF, e 3o da Emenda Constitucional 113/2021, porquanto o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. A propósito, “É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF” (RE 1296080 ED-ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-07-2024 PUBLIC 03-07-2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025